Tribunal: TJES
Processo: 5000288-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DIVERGÊNCIA PARCIAL

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Analisando detidamente os argumentos expostos pelo E. Relator, entendo por concluir ser acertada a fixação de indenização por danos extrapatrimoniais, sobretudo por não se tratar de uma mera inexecução contratual ou simples atraso, que pudesse configurar o mero aborrecimento.

No entanto, seguindo coerência com os julgados por mim relatados, entendo que os valores fixados a título de danos morais mostram-se dissonantes dos parâmetros adotados, de modo que divirjo do E. Relator, apenas para fixar os danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acompanhando o restante de seu voto, respeitosamente.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2446433.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser acolhido e provido;
c)
que a recorrida deve ser condenada a indenizar a recorrente a título de danos morais.
d)
que
a indenização por dano moral deve ser determinada no montante de R$10.000,00.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventuais falhas na prestação de serviços por parte da prestadora de serviços de saúde, qual seja, a recorrida e, em caso positivo, se tal fato gerou dano moral indenizável ao Primeiro Recorrente.

Analisando com detença aos autos verifico que o Recorrente é beneficiário de plano de saúde contratado junto ao Recorrido, sendo que o plano contratado negou a realização de cirurgia necessária para a saúde do Recorrente.

Constatou ainda dos autos que o Recorrente solicitou a autorização da cirurgia no dia 31/08/2021 tendo, naquela data, entregue os documentos solicitados, sendo que teve que diligenciar em mais oportunidades até a sede da Recorrida.

Apesar da Recorrida alegar que não houve negatoria do procedimento, por haver sobreposição do código principal, os fatos por ela aduzidos tanto em defesa quanto em recurso indicam o reverso, eis que demonstram que, em verdade, esta situação é meramente administrativa, de responsabilidade exclusiva da recorrida, não havendo que se falar em culpa do Recorrente.

Diante de tais fatos, que restaram sobejamente comprovado nos autos, indubitável que houve falha na prestação dos serviços da empresa Recorrida, ao passo que retardaram a autorização e realização da cirurgia do Recorrente, eis que não adotou as cautelas devidas quando da análise dos documentos por ele apresentados, bem como por terem postergado indevidamente o procedimento cirúrgico, visto que as documentações entregues para a realização da cirurgia estavam entregues dentro do prazo de validade, fazendo, ainda, com que o consumidor, além de ter que aguardar longo prazo para realizar o tratamento médico necessário para o restabelecimento de sua saúde, desnecessariamente.

Nesta toada, foi comprovada a falha na prestação dos serviços da empresa de plano de saúde e, portanto, a responsabilidade civil objetiva desta, sendo que tal fato gerou custos ao consumidor ante o sofrimento por conta da doença enfrentada.

Nesta senda, no que tange ao pedido manejado pelo Recorrente, que busca a condenação em relação ao dano moral, tenho que razão lhe assiste em parte.

Consoante já explicitado no presente voto, restou cabalmente evidenciado a responsabilidade civil objetiva da empresa Recorrida, nascendo, assim, o dever destas em indenizar os danos morais sofridos, eis que comprovado a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal, consoante dispõe os art. 186
e 927
do Código Civil e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

No caso em apreço, conforme já exposto, houve falha na prestação dos serviços da empresa Recorrida, haja vista que retardou a realização do tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde do Recorrente.

Deve-se constatar que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Entretanto, dada a natureza do contrato entabulado entre as partes, plano de saúde, o descumprimento contratual da empresa Recorrida trata-se, em verdade, de negativa de tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde do consumidor. Desta forma, no caso em comento, não há como se aceitar que as falhas da empresa Recorrida que retardaram o tratamento médico necessário ao restabelecimento da saúde do Recorrente, não configuram mero aborrecimento.

Da mesma maneira, não pode o judiciário aceitar e normalizar atitudes abusivas e levianas dos fornecedores em face dos consumidores, principalmente quando o contrato referir-se a serviços de saúde, permitindo que estas se neguem ou retardem o cumprimento do serviço que se comprometeram contratualmente, como é exatamente o caso dos autos.

Assim, têm-se que o caso enfrentado pelo Recorrente foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela empresa Recorrida, ante a situação de desamparo enfrentada por este, visto que no momento em que mais precisava usufruir do serviço contratado foi surpreendido com a demora arbitrária em custear o tratamento prescrito pelo seu médico, sendo inegável o transtorno e o abalo psicológico sofrido por este
; fatos estes que autorizam a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de uma indenização que deverá ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da empresa Recorrida quanto do Recorrente, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o Recorrente, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Ponderando a situação fática dos autos com os critérios supra elencados tenho que o
quantum
fixado deverá ser aquele indicado pelo recorrido, valor do qual considerando suficiente para reparar condignamente os danos sofridos pelo consumidor, isto porque, consoante acima já exposto, as falhas na prestação dos serviços das empresas de plano de saúde ocasionaram no retardamento do tratamento médico do Primeiro Recorrente e, consequentemente, no restabelecimento da sua saúde.

Considerando para tal fixação que a cirurgia era imprescindível para a melhoria da sua saúde e, consequentemente, da sua qualidade de vida.

Desta forma, ponderando tais fatos e diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, atentando-se, ainda, aos parâmetros lançados nas alíneas supra, tenho que a reparação por dano moral deve ser fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta ordem de considerações, tenho que merece parcial provimento o recurso inominado interposto por
FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, para condenar a Recorrida a indenizar a Recorrente a título de danos morais sofridos, valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL CONDENANDO A EMPRESA RECORRIDA PARA OBRIGAR O PLANO A FORNECER O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E NÃO RECONHECIDO O DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO DANO MORAL. CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O
QUANTUM
DO DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.